Tribunal: CARF
Processo: 19515.720671/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Inexistência de cerceamento de defesa quando a fiscalizada dificulta o trabalho desenvolvido pela fiscalização com a negativa de apresentação de esclarecimentos e documentos.
FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS.INFORMAÇÕES PRESTADAS POSTERIORMENTE
Não há que se falar em ausência dos requisitos de liquidez e certeza quando o lançamento é efetuado com base na legislação vigente e retificado a partir de informações posteriormente trazidas aos autos pelo contribuinte a partir de permissivo legal que o ampara.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REPASSES, REEMBOLSO E EMPRÉSTIMO
Devem ser considerados como pró-labore e assim passíveis da incidência de contribuições previdenciárias, os recebimentos pelos sócios, a título de reembolso de empréstimo, sem a comprovação da entrada dos valores emprestados no caixa da pessoa jurídica.
DA AUSÊNCIA DE CO-RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELOS DÉBITOS LANÇADOS
Evidências suficientes para considerar que a conduta dos administradores, no caso em discussão, configura infração à lei e, como tal, os tornam aptos a figurar como responsáveis solidários no polo passivo da presente autuação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovado o elemento volitivo na conduta do agente que evidencia a ocorrência de crime contra a ordem tributária, é correto o lançamento fiscal que imputa multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzida para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720671/2015-11
ACÓRDÃO
2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 DE OUTUBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNCHAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Inexistência de cerceamento de defesa quando a fiscalizada dificulta o
trabalho desenvolvido pela fiscalização com a negativa de apresentação de
esclarecimentos e documentos.
FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS.INFORMAÇÕES
PRESTADAS POSTERIORMENTE
Não há que se falar em ausência dos requisitos de liquidez e certeza
quando o lançamento é efetuado com base na legislação vigente e
retificado a partir de informações posteriormente trazidas aos autos pelo
contribuinte a partir de permissivo legal que o ampara.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REPASSES, REEMBOLSO E
EMPRÉSTIMO
Devem ser considerados como pró-labore e assim passíveis da incidência
de contribuições previdenciárias, os recebimentos pelos sócios, a título de
reembolso de empréstimo, sem a comprovação da entrada dos valores
emprestados no caixa da pessoa jurídica.
DA AUSÊNCIA DE CO-RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELOS DÉBITOS
LANÇADOS
Evidências suficientes para considerar que a conduta dos administradores,
no caso em discussão, configura infração à lei e, como tal, os tornam aptos
a figurar como responsáveis solidários no polo passivo da presente
autuação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
2
Comprovado o elemento volitivo na conduta do agente que evidencia a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, é correto o lançamento
fiscal que imputa multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzida para 100%.

ACÓRDÃO
Visto relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelos Recorrentes em face do Acórdão no
06-58.125, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a impugnação
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
3
apresentada, mantendo integralmente os lançamentos decorrentes de autos de infração lavrados
para exigir contribuições sociais previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros, relativas ao
período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010.
I – DA AUTUAÇÃO FISCAL
Conforme descrito nos autos, em procedimento fiscal instaurado em desfavor da
pessoa jurídica FUNCHAL, a fiscalização constatou que a escrituração apresentada restringiu-se ao
livro-caixa, inexistindo apresentação do livro diário e do livro razão.
A partir da análise do livro-caixa e dos extratos bancários obtidos junto às
instituições financeiras, a autoridade fiscal identificou diversos pagamentos a pessoas físicas, os
quais, em tese, caracterizariam remuneração sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.
Diante da ausência de esclarecimentos satisfatórios por parte da fiscalizada, mesmo
após sucessivas intimações (02/07/2014, 15/08/2014, 09/12/2014 e 18/06/2015), a fiscalização
consolidou as informações em planilhas anexas ao Auto de Infração e procedeu ao lançamento
com base nas seguintes rubricas:
a) Remunerações pagas a segurados empregados
Foram considerados valores pagos às Sras. Lourinete Fortaleza Batista e Luzia
Oscarlina Santos, inclusive lançamentos registrados com o histórico “REF. PAGTOS ADM. – M C L
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME”, empresa cuja sócia é a Sra. Luzia Oscarlina dos Santos,
empregada e mandatária da fiscalizada.
Em razão da identificação de pagamentos diretamente creditados à referida pessoa
física e da ausência de comprovação de destinação diversa dos demais valores, a fiscalização
considerou todos os créditos como remuneração tributável.
b) Remunerações pagas a segurados contribuintes – Pró-labore
Foram considerados como pró-labore diversos pagamentos realizados ao sócio
administrador Sr. Paulo Rogério, inclusive despesas relacionadas à manutenção de embarcação de
sua propriedade.
Destaca-se, ainda, a transferência no valor de R$ 350.000,00 realizada em
31/03/2010, cuja natureza foi declarada como empréstimo apenas em 31/12/2010 no livro-caixa,
sem apresentação do respectivo contrato ou comprovação de restituição. Diante da ausência de
comprovação documental, o valor foi considerado como salário de contribuição.
c) Remunerações pagas a contribuintes individuais (exceto pró-labore)
Em razão da omissão da fiscalizada quanto à identificação da natureza dos
pagamentos efetuados a pessoas físicas, a fiscalização, com fundamento no art. 33, §3o, da Lei no
8.212/91, considerou os valores como remunerações pagas a contribuintes individuais, sujeitas à
incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
4
II
–
DOS
VALORES
LANÇADOS
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA/EMPREGADOR
Contribuição Patronal: R$ 301.561,63
RAT/Aposentadoria Especial: R$ 5.822,84
Juros de Mora: R$ 144.990,12
Multa Proporcional (qualificada – 225%): R$ 691.615,09
Valor total do crédito tributário: R$ 1.143.989,68
Contribuições para Terceiros
Foram lançadas contribuições destinadas ao SENAC, SESC, INCRA, Salário-Educação
e SEBRAE, totalizando crédito tributário no montante de R$ 36.386,94.
A multa aplicada foi qualificada no percentual de 225%, sob fundamento de
evidente intuito de fraude, com juros calculados pela taxa SELIC.
III – DA IMPUGNAÇÃO
Inconformados, os Recorrentes e os sócios indicados como corresponsáveis
apresentaram impugnação administrativa, alegando, em síntese:
a) nulidade do lançamento por ter sido realizado com base em presunção,
configurando cerceamento do direito de defesa;
b) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário;
c) utilização de base de cálculo inadequada, incluindo repasses, reembolsos e
empréstimos;
d) indevido enquadramento da multa qualificada no percentual de 225%;
e) inexistência de responsabilidade solidária dos sócios.
IV – DA DECISÃO RECORRIDA
A 6a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-58.125, rejeitou as preliminares
de nulidade e manteve integralmente o lançamento, assentando, em síntese:
inexistência de nulidade por vício formal ou cerceamento de defesa;
legitimidade da requisição e utilização de dados bancários;
cabimento da responsabilidade solidária dos sócios quando configurados atos com
excesso de poderes ou infração à lei;
presença de evidente intuito de fraude apto a justificar a aplicação da multa
qualificada.
V – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
5
No Recurso Voluntário, os Recorrentes reiteram as alegações anteriormente
deduzidas, sustentando:
nulidade do lançamento por basear-se em presunções;
ausência de liquidez e exigibilidade do crédito;
indevida incidência de contribuição sobre repasses, reembolsos e suposto
empréstimo;
descabimento da multa qualificada e de seu agravamento;
inexistência de corresponsabilidade dos sócios.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
2.MÉRITO
2.1LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Os recorrentes infirmam que não é verdade que houve recusa dos recorrentes, o
fiscal informa que utilizou a prova entregue pela Recorrente para efetuar o lançamento, o que foi
destacado na decisão recorrida que mencionou que foram confrontadas “as informações
constantes do Livro Caixa com aquelas destacadas em sua movimentação bancária, a fim de
apurar pagamentos efetuados a segurados obrigatórios da Previdência Social e constituir o crédito
tributário referente ao exercício fiscalizado (2010)”.
Por outro lado, cumpre destacar que a fiscalização, simplesmente presumiu que os
montantes pagos a título de reembolsos e repasses e empréstimos são pagamentos a funcionários
e pró-labore.
O que houve foi a realização de lançamento fiscal a partir de dedução simplista do
Fiscal autuante, caracterizando absoluto cerceamento do direito de defesa da Recorrente, o que é
inadmissível em matéria tributária, pois sendo a obrigação tributária imposta por força de lei, a
atividade do lançamento tem por objetivo sempre a busca da verdade material.
Os recorrentes não merecem provimento neste tópico.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
6
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalizada deixou de atender a fiscalização ao
não prestar os esclarecimentos quanto a natureza de pagamentos efetuados e considerados pela
fiscalização como remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais, inclusive pro
labore. Para ratificar tal ato, relembre-se que a intimada foi instada a se manifestar sobre os
referidos dispêndios e não o fez, tal fato foi um dos elementos utilizados para lavratura do termo
de embaraço à fiscalização em 15/01/2015.Os Termos de Intimação emitidos pela fiscalização nos
quais foram solicitados os esclarecimentos mencionados ocorreram em 02/07/2014, 15/08/2014 e
21/05/2015.
Por fim destaca-se um fato ocorrido durante a ação fiscal, relacionado ao auto de
infração emitido em 22/01/2015, referente aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, em que na
ocasião, a fiscalização na busca de identificar a receita efetiva da pessoa jurídica fiscalizada. A
partir de sua movimentação financeira, solicitou, através do Termo de Intimação de 02/07/2014,
os contratos de prestação de serviço da fiscalizada com seus clientes. Em 15/08/2014, a Funchal
foi taxativa ao afirmar que “não foram localizados contratos de prestação de serviços” e não os
apresentou até o momento da lavratura do Auto de Infração. Entretanto, no prazo de
Impugnação, visando contestar a base de cálculo apurada e segundo a autuada, a
incompatibilidade da receita auferida pela fiscalização, os contratos foram localizados. Tal
procedimento ratifica o posicionamento da fiscalizada em dificultar o trabalho desenvolvido pela
fiscalização com a negativa de apresentação de esclarecimentos e documentos.
2.2FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS
Os recorrentes defendem que os lançamentos em questão não são líquidos, nem
certos, nem exigíveis, pois, no caso concreto, o agente fiscal partiu de critério subjetivo para
apurar o crédito devido e fazer exigência específica, visto que não provou que os valores utilizados
como base de cálculo se referem à remuneração de empregados ou administradores. Esta forma
de apuração é inadequada à obtenção de um crédito líquido e certo.
Em matéria tributária não se admite apuração superficial dos elementos que
compõem obrigação tributária, sendo necessário um levantamento aprofundado para se ter
certeza do crédito tributário.
O critério de autuação utilizado é viciado em si mesmo e imprestável para o fim de
determinar a exigência de tributos e multas, porque incompatível com as características da
liquidez, certeza e exigibilidade de que deve se revestir o crédito tributário apurado pelo
lançamento.
A alegação dos recorrentes é incabível. A jurisprudência do Carf é firmada em
sentido diverso, conforme Acórdão n° 2402 006.157 da 2° Turma Ordinária da 4 ° Câmara que
consignou o seguinte entendimento, senão vejamos:
Não há que se falar em ausência dos requisitos de liquidez e certeza quando o
lançamento é efetuado com base na legislação vigente e retificado a partir de informações
posteriormente trazidas aos autos pelo contribuinte a partir de permissivo legal que o ampara.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
7
2.3 O FISCAL LANÇOU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REPASSES,
REEMBOLSO E EMPRÉSTIMO
Os recorrentes compreendem que a Constituição Federal deixa claro que as
contribuições previdenciárias e para terceiros incidem apenas sobre a remuneração e pró-labore.
Assim, não se pode dizer que repasses para clientes, reembolso de despesas de empregados e
administradores e empréstimo para sócio decorrem de contrato de trabalho, em completa
desconexão com seus aspectos contraprestacionais.
A alegação é improcedente, visto que, nos termos do relatório do Acórdão de
Impugnação (fls.4), o auditor fiscal que lavrou o auto de infração entendeu que restou
caracterizada a situação prevista no art. 72 da referida lei, uma vez que a autuada não logrou
comprovar a existência da operação de empréstimo, como foi lançada em Livro-Caixa.
A jurisprudência dominante do CARF é harmônica nesse sentido, conforme ementa
do Acórdão n° 2201-005.321 da 1 ° Ordinária da 2 ° Câmara da 2° Seção de Julgamento que se
encaixa como uma luva no presente caso, senão vejamos:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO PARA A PESSOA
JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REPASSES DE VALORES
PELO SÓCIO.
Devem ser considerados como pró-labore e assim passíveis da incidência de
contribuições previdenciárias, os recebimentos pelos sócios, a título de reembolso de empréstimo,
sem a comprovação da entrada dos valores emprestados no caixa da pessoa jurídica.
2.4DA AUSÊNCIA DE CO-RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELOS DÉBITOS
LANÇADOS
Os recorrentes entendem que não restou caracterizado a corresponsabilidade dos
sócios e ex-sócios Paulo Rogerio Marchi, Maria Cristina Gil Amarelo Marchi e Nirtis Scarnera
Marchi. Em razão da ausência de prática dolosa ou mesmo culposa por parte dos sócios ou ex-
sócios. Ora, a solidariedade dos sócios/administradores somente é possível no caso de
comprovação da responsabilidade subjetiva destes, incumbindo ao Fisco a prova de administração
praticada com dolo ou culpa.
Além disso, não se pode olvidar que a sócia, Maria Cristina Gil Amarelo Marchi,
somente figurou como sócia a partir de 01/06/2010, o que demonstra que não pode ser
responsabilizada por pretensos créditos tributários lançados quando sequer fazia parte da
sociedade. Por outro lado, a sócia, Nirtis Scarnera Marche, somente figurou como sócia até
01/06/2010, o que demonstra que não pode ser responsabilizada por pretensos créditos
tributários lançados quando sequer fazia parte da sociedade.
No que se refere a ausência de dolo por parte dos ex-sócios, comprovou-se que a
empresa fiscalizada, omitiu informações em GFIP no tangente a pagamentos realizados a
contribuintes individuais (inclusive pró-labore), bem como deixou de efetuar qualquer
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
8
recolhimento sobre tais remunerações. Desse modo, há evidências suficientes para considerar que
a conduta dos administradores, no caso em discussão, configura infração à lei e, como tal, os
tornam aptos a figurar como responsáveis solidários no polo passivo da presente autuação.
Não merecem guarida as alegações de Maria Marchi e Nirtis Marchi de que não
integravam a sociedade quando pretensos créditos foram lançados.
De acordo com contrato social, no período do crédito previdenciário constituído
através do Auto de Infração 01/01/2010 a 01/12/2010, as recorrentes eram administradoras da
empresa autuada. Nirtis Marchi no período de 01/01/2010 a 31/05/2010 e Maria Marchi no
período de 01/06/2010 até 31/12/2010.
É de se concluir que a qualificação dos responsáveis pelo crédito é parte integrante
do lançamento de ofício e dará respaldo na etapa de cobrança que ocorrerá depois da decisão
administrativa definitiva, seja na cobrança amigável, seja na cobrança litigiosa promovida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), cabendo ressaltar que a solidariedade se impõe como
medida de garantia do cumprimento das obrigações jurídicas, de modo a impedir o
inadimplemento.
2.5DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E SEU AGRAVAMENTO
Os recorrentes entendem em suma que a multa qualificada somente é aplicável
nos casos de sonegação, fraude e conluio. Defendem que não ocorreu nenhuma das três
hipóteses, porque não há nos autos qualquer prova de que tenha havido estas situações, razão
pela qual a multa qualificada é incabível.
Não assiste razão ao recorrente.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública, correta a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência, sendo válida a manutenção da multa qualificada,
visto que, a Impugnante, efetivamente, agiu com dolo, fraude e má-fé, ensejando a sua
qualificação, na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
É importante destacar, que a multa de ofício qualificada aplicada foi agravada em
razão da forma como os documentos e esclarecimentos deixaram de ser disponibilizados pela
empresa, caracterizando embaraço à Fiscalização, uma vez que a Autuada, apesar de intimada e
reintimada inúmeras vezes, não prestou esclarecimentos quanto à natureza dos pagamentos
efetuados e considerados pela Fiscalização como remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, o que ensejou, inclusive, a lavratura de Termo de Embaraço à
Fiscalização em 15/01/2015 (item VII do Relatório Fiscal).
A decisão combatida pelo contribuinte manteve o agravamento da multa de ofício ,
conforme recusa da Contribuinte em apresentar documentos e prestar esclarecimentos à
autoridade fiscal, caracteriza a situação prevista no inciso I do art. 33 c/c o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.154 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720671/2015-11
9
Portanto, o agravamento da multa em questão foi correto, nos termos do inciso I do
§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que determina que deixar de prestar esclarecimentos, no prazo
marcado, enseja o aumento de metade do percentual da multa aplicada.
2.6 DA MULTA QUALIFICADA
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada (150%), cumpre fazer um
ajuste na decisão de primeira instância.
De fato, como cediço, tem-se que o percentual da multa qualificada foi reduzida ao
percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Neste prisma, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto
no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste
particular, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.
3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%( cem por cento), permanecendo hígido,
entretanto, o agravamento da multa prevista no § 2°, do art.44, da Lei n° 9.430/96, aplicado pela
fiscalização.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 1141
DF CARF MF
Original